Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-70.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Ilegitimidade passiva afastada. Competência comum dos entes federados. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Ilegitimidade passiva afastada. Competência comum dos entes federados. Presença dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.